Tribunal: STF
Processo: RE 1544745
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Washington Granado Peregrino interpôs recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (eDoc 68) que está assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS SIMPLES (1º APELANTE) E MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE (2º APELANTE) – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – TEMA RELACIONADO AO PROCEDER POLICIAL – REPERCUSSÃO, POIS, NA HIGIDEZ DA PROVA COLETADA – MATÉRIA AFETA , ASSIM, AO MÉRITO DA CAUSA – NULIDADE DA SENTENÇA – RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR NO CRIME – NÃO OITIVA DESTA EM JUÍZO – QUESTÃO ATINENTE AO MÉRITO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA EXPRESSAMENE DESCRITA NO CORPO DA DENÚNCA – INEXISTÊNCIA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS– IMPOSSIBILIDADE – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 – DEDICAÇÃO DOS APELANTES A ATIVIDADES CRIMINOSAS – INAPLICABILIDADE – DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI DE REGÊNCIA – PARTICIPAÇÃO DE MENOR DE IDADE COMPROVADA – DESCABIMENTO –AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – SANÇÃO EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA MESMA – FIXAÇÃO COM OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS EXIGÍVEIS – INVIABILIDADE –– REGIME – MODIFICAÇÃO – MONTANTE DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTO – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INADMISSIBILIDADE – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – EXISTÊNCIA DE FILHOS MENORES – FALTA DE SUSTENTAÇÃO JURÍDICA – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – CONCESSÃO EM PRIMEIRO GRAU – FALTA DE INTERESSE JURÍDICO-RECURSAL. 



    1- A eventual violação de domicílio, em verdade, nada tem a ver com a constituição válida e regular do processo, não se constituindo, pois, em preliminar propriamente dita, sendo certo, por isso, que a sua ilegalidade afeta, isso sim, a prova e, de consequência, o mérito da controvérsia, valendo destacar, nada obstante, que, existentes fundadas razões, autorizada está a entrada da força policial na residência do agente.



    2- Uma vez que a não oitiva judicial da menor envolvida no caso se relaciona à prova coligida, dizendo respeito, pois, ao mérito da causa, nulidade, no sentido técnico-jurídico, inexiste a proclamar. 



    3- Existindo previsão legal expressa – art. 383 do CPP – a possibilitar ao sentenciante, à vista dos fatos descritos na denúncia, dar nova definição jurídica aos mesmos – “emendatio libelli” –, ofensa ao princípio da correlação inexiste. 



    4 - Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas estampado na denúncia, impossível a absolvição por ausência de provas. 



    5- Existindo elementos probatórios demonstrativos da dedicação dos apelantes a atividades criminosas, impossível se mostra a redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, mesmo diante de sua primariedade e dos seus bons antecedentes. 



    6- Evidenciado o envolvimento de adolescente nos fatos, incabível a decotação da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei de Tóxicos. 



    7- Considerando que a Lei nº 11.343/06 comina, no preceito secundário do art. 33, penas privativa de liberdade e de multa, impossível juridicamente se mostra o decote desta última, ou, até mesmo, a sua revisão, se esta foi fixada em estrita proporcionalidade com a primeira e no menor valor admitido pela legislação. 



    8- Fixada a pena privativa de liberdade em montante superior a quatro anos de reclusão, inviável, de acordo com a lei, o abrandamento do regime para o aberto, bem como a substituição da mesma por restritiva de direitos. 



    9 - Não há permissivo legal que ampare pedido de afastamento de decreto prisional pela existência de filhos menores, sendo que, eventual concessão de prisão domiciliar, sob este fundamento, há de ser dirigido ao Juízo das Execuções Penais. 



    10- Concedida a suspensão do pagamento das custas processuais quando da prolação da sentença, falta interesse jurídico-recursal ao apelante em pleitear nesta instância aquilo que já alcançara no primeiro grau.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 84), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. A presente controvérsia coincide com o Tema 1208 (RE 1.368.160 RG, ministro André Mendonça), no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral acerca da discussão “à luz dos artigos 2º; 5º, XI; 18, e 144, §7º, da Constituição Federal, os requisitos de validade do consentimento do morador para busca e apreensão em domicílio, considerando o disposto no artigo 5º, XI, da Constituição da República e os princípios da inviolabilidade do domicílio, da dignidade da pessoa humana, da vedação à proteção deficiente e da segurança jurídica”, estando o tema assim definido:



    Pressupostos de validade do consentimento do morador para a busca e apreensão domiciliar.



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada encontra-se abarcada pela tese do Tema 1208 da Repercussão Geral, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente